Tribunal: STF
Processo: AI 580313
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: discussão
acerca da responsabilidade do empregador pelo pagamento de
diferenças da multa de 40% sobre o saldo do FGTS resultantes dos
expurgos inflacionários, afeta ao âmbito de legislação ordinária (L.
 8.036/90), de reexame inviável no recurso
extraordinário.
2.Recurso extraordinário: descabimento:
controvérsia a respeito de prazo prescricional, dirimida pelo
Tribunal a quo com base no princípio da actio nata e na LC 110/2001,
 cuja possível má aplicação, quando muito, poderia configurar ofensa
 indireta ou reflexa aos dispositivos constitucionais invocados:
precedentes.